Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705400-98.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: GENEROSO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ALDENORA PEREIRA NATIVIDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA PELA SEGURADORA. ENUNCIADO DA SÚMULA No 609/STJ. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TAXA SELIC. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto não há cerceamento de defesa, ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 2. Na hipótese dos autos, inafastável a previsão sumulada pelo c. STJ no enunciado de no 609/STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 3. Não ficou demonstrado de forma inequívoca que a segurada sabia de sua real condição de saúde, vindo a omitir a existência de moléstia no momento da contratação do seguro, sendo incabível a recusa do pagamento da cobertura securitária aos beneficiários, com base na alegação de doença preexistente. A má-fé não se presume e exige comprovação inequívoca de sua ocorrência. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça. 4. Não obstante a previsão contida no artigo 406 do Código Civil, não subsiste a pretensão de aplicabilidade da taxa SELIC para correção das dívidas indenizatórias securitárias, tendo em vista que, na hipótese, incidem juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (Código Civil, 405), e correção monetária, pelo IGPM, desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento (Súmula 632-STJ). 5. O julgador não é obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo indicado pela parte, como forma de prequestionamento. 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. A recorrente aponta violação aos artigos 422, 757, 760, 765, 766, todos do Código Civil, 372 e 373, ambos do Código de Processo Civil, alegando que as alegações inverídicas da recorrida acerca de seu perfeito estado de saúde na data em que aderiu ao seguro demonstram má-fé no ato da contratação, maculando toda a relação jurídica estabelecida. Acrescenta que a omissão do segurado quanto ao seu real estado de saúde é fator para perda do direito à indenização. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID Num. 43092658 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 422, 757, 760, 765, 766, todos do Código Civil, 372 e 373, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que: “Apesar da alegação da Ré de que a de cujus deixou de declarar na assinatura do contrato de seguro a existência de doença preexistente, não há nos autos elementos que demonstrem o conhecimento prévio da segurada sobre o diagnóstico de moléstia grave incapacitante que lhe acometia” (ID Num. 42323986 - Pág. 4). “Constata-se, em verdade, falha da apelante, que ingressou em contrato aleatório sem buscar as informações relevantes e assumiu as obrigações contratuais sem atentar para os riscos existentes” (ID Num. 42323986 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada no aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017